Tribunal: TJBA
Processo: 8061393-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061393-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BATISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇão cível.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE
produção de
PROVAS
não apreciado.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Produção de prova testemunhal. Necessidade. Documentos não aptos a comprovarem cabalmente o dano. Nulidade.
SENTENÇA
cassada
.

APELAÇÃO

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061393-68.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE BATISTA DE JESUS e como apelada EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.